Tribunal: TJMT
Processo: 1017384-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017384-39.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0005-30 (EMBARGANTE), C. D. D. S. S. - CPF: 105.351.961-30 (EMBARGADO), DANIELA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 066.453.791-02 (EMBARGADO), DANIELA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 066.453.791-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. - CNPJ: 07.658.098/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), THATIANY SANTANA DE CAMPOS FREITAS - CPF: 006.593.001-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE C/C DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO - RESCISÃO UNILATERAL - PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO - MANUTENÇÃO DO CONTRATO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

2 – Recurso rejeitado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL,
opõe recurso de embargos de declaração (ID 247325173), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID 245542185, proferido no recurso de agravo de instrumento

que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante para manter a decisão singular que “
deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência para DETERMINAR que a parte requerida MANTENHA ou, caso já tenha cancelado, REATIVE, no prazo de 5 (cinco) dias, o plano de saúde do dependente da parte autora, o menor, no 08650003689703008, com a finalidade de custear e/ou manter o os tratamentos multidisciplinares prescritos por médico, sob pena de multa diária, fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais), limitados em R$100.000,00 (cem mil reais) em caso de descumprimento da ordem, sem prejuízo das sanções civis e criminais
.”

Em suma, sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão, pois se trata de plano de saúde coletivo por adesão e não empresarial, conforme demonstrado nos autos, inclusive pela própria autora, bem como não se trata de contrato com menos de 30 vidas, logo, possível a rescisão contratual imotivada.

Aduz que o Superior Tribunal de Justiça já possui jurisprudência no sentido de que, a necessidade de motivação idônea para a rescisão contratual de plano de saúde, se aplicam apenas aos planos individuais/familiares.

Sustenta que o tratamento realizado pelo autor (tratamento multidisciplinar para autismo - TEA), visa apenas garantir melhor qualidade de vida, ou seja, ele não se encontra internado ou realizando tratamento garantidor de sua sobrevivência.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que sejam sanadas as omissões no v. acórdão.

Sem contraminuta (ID 250161153).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo v. acórdão recorrido, inclusive em relação ao cancelamento do plano de saúde, ressaltou que ainda que a operadora/embargante exerça regularmente o direito à rescisão de plano coletivo, deve garantir a continuidade da cobertura ao beneficiário que esteja internado ou em tratamento, até a efetiva alta.

Ademais, embora a embargante possa rescindir os contratos coletivos por adesão ou empresarial, não se pode admitir que a rescisão do contrato, cujo objeto se trata de bem fundamental associado à dignidade da pessoa humana, por postura exclusiva da operadora venha a interromper tratamento médico e prejudicar a restabelecimento da saúde do beneficiário

Portanto, fica evidente que pretende a embargante ver reapreciada a matéria, sem que exista, de fato, os vícios apontados.

Isto porque, o acórdão analisou todos os pontos do recurso de forma fundamentada
.
Vejamos:

“[...]

Da análise dos autos, verifica-se que a ora agravante comunicou a parte agravada a rescisão do contrato de prestação de serviços, sem motivação idônea, conforme ID 154643462.

Salienta-se que, em situações como a presente, a validade da cláusula contratual que permite a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial deve ser condicionada à "expressa e formal motivação idônea pela operadora de saúde", ou seja, não cabe a denúncia imotivada em contratos coletivos que possuam até trinta beneficiários, diante da vulnerabilidade a eles intrínseca (STJ, Resp. n. 1.553.013, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.03.2018; Resp. n. 1.792.988, rel. Min. Marco Aurelio Bellizze, j. 01/02/2019).

Destarte, o e-mail enviado pela agravante apenas justifica a pretensão de resilição com base nos termos do instrumento, não trazendo, a priori, motivação diversa e idônea para dissolução.

Além disso, verifica-se que o agravado está em tratamento contínuo, com acompanhamento e terapias semanais para o transtorno do espectro autista (ID 154643455 – autos de origem), o que em tese também torna inviável a resilição, porquanto de modo a interromper tratamento em curso, nos termos de tese repetitiva firmada pelo STJ (TEMA 1082):

"A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida."

Nesse contexto, o STJ já decidiu que “(...) A resilição unilateral do plano de saúde, mediante prévia notificação, não obstante seja em regra válida, revela-se abusiva quando realizada durante o tratamento médico que possibilite a sobrevivência ou a manutenção da incolumidade física do beneficiário ou dependente. (...) “(STJ, AgInt no AREsp n. 1.624.322/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 01/06/2020, DJe de 04/06/2020.)

[...]

Logo, a concessão da tutela provisória de urgência concedida, não demonstra, em princípio, risco de irreversibilidade da medida, desde que sempre possível a cobrança do quanto se repute devido em razão do tratamento, inclusive ante o risco da interrupção da cobertura.

Destarte, constata-se que o douto juiz singular observou de forma cristalina os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência ao fundamentar que:

“Destaque-se, outrossim, que é licito ao plano de saúde o cancelamento de contrato coletivo, desde que respeitadas as regras de notificação prévia, com o fornecimento de contratação alternativa. No entanto, o mesmo deverá assegurar a continuidade dos tratamentos aos contratantes quando não findo, até sua efetiva alta. Nesta senda, preconiza o Tema Repetitivo 1082 do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

Tema Repetitivo 1082 (STJ): A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.

Portanto, pela literalidade do repetitivo, é direito da Requerida rescindir unilateralmente o contrato de plano de saúde coletivo. Todavia, deve-se garantir o direito daqueles beneficiários em pleno tratamento médico.

Para esses casos, a rescisão só poderá acontecer após a alta médica, porquanto, observando-se os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana.

[...]

In casu, a probabilidade do direito perfaz pela sua subsunção ao Tema Repetitivo 1082, primeiramente, pela regularidade das mensalidades do plano de saúde contratado pela parte Autora, até o seu indevido cancelamento (Ids. 158250440 e 154643462). Segundo, pelo relatório médico apresentado pela parte autora, indicando a essencialidade dos tratamentos multidisciplinares que estão sendo prestados em favor de sua prole (Id. 154643455).

Outrossim, evidencia-se o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pela ameaça de agravamento do quadro clínico da parte requerente e garantia de sua sobrevivência digna, devendo prevalecer neste momento processual o direito incondicional à saúde, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana, sobretudo porque a não realização dos procedimentos recomendados pela profissional de saúde poderá implicar atrasos no desenvolvimento da parte autora.

Ainda no que tange ao perigo da irreversibilidade do custeio do tratamento, destaque-se que, sob a ótica do chamado perigo de dano irreparável inverso, há de prevalecer a proteção ao bem jurídico mais relevante, qual seja, a saúde da parte segurada, sendo certo que eventuais prejuízos de natureza pecuniária suportados pela parte requerida em decorrência do custeio dos procedimentos e tratamentos médicos indicados para a parte autora poderão ser recompostos a posteriori, pelos seus próprios meios, consoante o disposto no artigo 302 do CPC.

Dessa forma, não se afigura razoável, ao menos em sede de cognição sumária, a manutenção do risco à saúde e à vida da parte Autora e dos seus dependentes, expondo a possibilidade de piora do quadro, em se aguardar o deslinde do feito, mormente quando presentes em sede perfunctória os requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória”. (ID 158398719 - autos de origem). [...]

(ID 245542185)

Com efeito, o v. acórdão não foi omisso, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o conjunto probatório, inclusive foram citados os ID’s constantes no processo para demonstrar os documentos juntados e que também serviram para a formação do convencimento do julgador.

Na realidade, verifica-se que a oposição de recurso de embargos de declaração traduz-se em mero inconformismo, não trazendo o embargante argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

In casu
, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Logo, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024